Tribunal: STF
Processo: ARE 1433826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 16, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    3. O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. 



    4. O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 



    5. Considerando que o abono de permanência é vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS alega que o acórdão recorrido, ao não conhecer dos Embargos de Declaração, violou o art. 5º, LV, da CF/1988.



    Quanto ao mais, afirma que a decisão recorrida, ao determinar que o abono de permanência pago aos servidores que permanecem na ativa deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e terço de férias, violou os arts. 2º; 7º, VII; 8º; 37, X; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 19; 61; 97, dentre outros, todos da Constituição da República; arts. 3º; 8º; 10; e 11, da Emenda Constitucional 41/2003; art. 3º da Emenda Constitucional 103/2019; bem como o Tema 499 da repercussão geral.



    Para tanto, sustenta que a sentença proferida em sede de tutela coletiva, confirmada pelo Tribunal recorrido, não guarda atenção ao disposto no art. 2-A da Lei 9.494/97, negando vigência ao referido dispositivo legal, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva aos servidores do IFRS representados pelo sindicato com domicílio na subseção judiciária de Porto Alegre na data do ajuizamento da demanda (Doc. 24, fl. 8). 



    De outro lado, aduz que o abono de permanência não é verba salarial, nem verba remuneratória, não podendo, portanto, ser considerado para efeito do cálculo de gratificação natalina e terço constitucional de férias, pois é uma vantagem “provisória” e que dura enquanto permanecer “certa condição transitória” [...]. Trata-se de parcela NÃO permanente e que tem sua duração limitada à data da aposentadoria compulsória ou mesmo voluntária, acaso requerida antes daquela, configurando, pois, verba de natureza precária, cuja duração limitada é de antemão conhecida pelo servidor. Não sendo irredutível, a um só tempo também não é nem verba “salarial” e nem a “remuneração” do art. 41 da Lei n. 8.112/90. É aqui que reside o ponto de discordância com a r. decisão, que considerou o abono de permanência uma verba “remuneratória” e “permanente” (Doc. 24, fl. 15). 



    Sustenta que a Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a Lei 8.212/1991 e a Lei 10.887/2004, dispõem que os abonos não integram a remuneração do empregado, nem podem ser utilizados para incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. 



    Ressalta que a literalidade dos já citados art. 40, § 19, da CF, art. 3º, §1º, da EC n. 41/2003, art. 3º, § 3º, art. 8º e art. 10, § 5º da EC n. 103/2019, alcança-se a constatação que o abono de permanência foi criado pelo legislador apenas e tão somente para compensar o servidor da contribuição arrecadada ao custeio de sua “aposentadoria” (Doc. 24, fl. 18).



    Acrescenta que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes ao confundir a natureza do benefício do Abono de Permanência com a remuneração do servidor público, ignora-se, especificamente quanto aos vencimentos na Administração Pública, o preceito inserto no inciso X do artigo 37 da Carta Constitucional, de forma expressa, determina que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices", não se afigurando ser possível o aumento remuneratório ser condicionado a simples vontade do servidor público "que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária" de permanecer em atividade (Doc. 24, fl. 19).



    Por derradeiro, requer a reforma da decisão na parte em que o condenou em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, por violar o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei 7.347/1985.



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte defende que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    De início, no que se refere à condenação em honorários advocatícios, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento parcial ao REsp 1.972.619 (Doc. 43), interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, para afastar a condenação em honorários de sucumbência, de forma que, no ponto, o presente recurso perdeu o objeto. 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para assentar a natureza remuneratória do abono de permanência (Doc. 16, fl. 15):



    “Destaca-se, outrossim, o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não modifica sua natureza jurídica, que continua sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 



    No que tange à base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, a Lei n.º 8.112/90 assim estabelece: 



    Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 



    (...) 



    Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 



    O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 



    Assim, considerando que a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina é a remuneração do servidor, bem como que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparos a sentença, a qual resta mantida em seus termos”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica da parcela paga a título de abono permanência, para fins de incidência de Imposto de Renda, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.445-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 733.257-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Segunda Turma, DJe 11/10/2013)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes em matéria idêntica: ARE 1.273.308, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 1º/9/2020; ARE 1.404.166, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/2/2023.



    Por fim, não assiste razão à parte quanto à alegada ofensa ao Tema 499 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE discutiu os Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil, haja vista que no presente caso a ação civil pública foi ajuizada por entidade sindical.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o recurso quanto à condenação em honorários advocatícios. Quanto ao mais, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente